Tribunal: TJMT
Processo: 1014716-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014716-69.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC - CNPJ: 03.709.814/0001-98 (EMBARGADO), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - CPF: 006.122.438-34 (ADVOGADO), CLAINILTON AGUIAR LEITE - CPF: 052.281.708-47 (EMBARGANTE), JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE - CPF: 046.364.671-16 (ADVOGADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CURSO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD). CONTRATO ELETRÔNICO. CANCELAMENTO POR E-MAIL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de procedência em ação de cobrança relativa a curso de ensino à distância (EAD), contratado eletronicamente. A controvérsia gira em torno da alegação de omissão do acórdão quanto à validade do cancelamento do contrato educacional por e-mail, em face de cláusula contratual que previa exclusivamente o uso do Portal do Aluno ou protocolo presencial para tal finalidade. O embargante busca o reconhecimento da omissão e o prequestionamento de dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da validade de cancelamento contratual por e-mail, em contrato celebrado integralmente por meio eletrônico, relativo a curso EAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a cláusula contratual que exige o cancelamento exclusivamente por meio do Portal do Aluno ou protocolo presencial, considerando-a válida, acessível, clara e compatível com a natureza digital do curso ofertado na modalidade EAD.

4. O julgado afasta a alegação de omissão ao concluir que o pedido de cancelamento realizado por e-mail não possui eficácia jurídica, por contrariar disposição contratual expressa (cláusula 27), o que justifica a procedência da cobrança.

5. O colegiado reafirma que o contrato eletrônico pode estabelecer, de forma legítima, condições específicas para o exercício de direitos, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da transparência, o que foi observado no caso.

6. A rejeição do pedido de prequestionamento é justificada pela ausência de vício de omissão, bem como pela consolidação do entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes.

7. Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação contratual que exige o cancelamento de curso EAD exclusivamente por meio de portal eletrônico próprio é válida, desde que clara, acessível e compatível com a natureza da contratação.

2. A realização de pedido de cancelamento por e-mail, em desconformidade com cláusula expressa do contrato, não possui eficácia jurídica para afastar a obrigação de pagamento.

3. Inexistindo omissão, não há necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025,
publ
. DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1014716-69.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: CLAINILTON AGUIAR LEITE

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAINILTON AGUIAR LEITE em face do v. acórdão, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, fixando a condenação no valor de R$ 4.497,36 (quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), com juros legais de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria sido analisada tese quanto à validade do cancelamento do contrato educacional por e-mail, considerando que o contrato foi celebrado e executado integralmente por meio eletrônico, tratando-se de curso na modalidade de ensino à distância (EAD). Requer o saneamento da omissão e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (Id. 294107366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada omissão do acórdão quanto à análise da validade do cancelamento contratual por e-mail, em contrato celebrado integralmente por meios eletrônicos, em curso de ensino à distância.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo SENAC contra o embargante, em razão de inadimplemento de curso EAD, julgada procedente sob o fundamento de que o aluno não formalizou o cancelamento nos moldes contratuais. Na apelação, o apelante/requerido alegou ter solicitado o distrato por e-mail e impugnou a validade da cláusula que exigia forma exclusiva de cancelamento. O acórdão manteve a sentença, reconhecendo a regularidade da cláusula e a ineficácia do pedido feito por meio diverso do previsto.

Do exame do acórdão embargado, constata-se que o colegiado enfrentou, de forma expressa e suficiente, os fundamentos centrais da controvérsia, notadamente no tocante à validade da cláusula contratual que exige o cancelamento formal da matrícula exclusivamente por meio do Portal do Aluno ou protocolo presencial, considerando-a válida, acessível e compatível com a modalidade contratada (EAD), e não abusiva (Id. 294107366).

Consta, outrossim, do aresto, com meridiana clareza, que a cláusula 27 do contrato foi destacada como condição expressa e específica para o exercício do direito de cancelamento da matrícula, vedando de forma literal pedidos realizados por e-mail. A conclusão do julgado foi a de que a formalização do distrato por meio diverso do contratado não se reveste de eficácia jurídica para afastar a obrigação de contraprestação, não havendo, nesse aspecto, qualquer omissão material apta a justificar o acolhimento do recurso
aclaratório
.

Portanto, ainda que o contrato tenha sido celebrado por meio eletrônico, a estipulação de canal específico para o cancelamento revela-se legítima, pois o Portal do Aluno é instrumento digital compatível com a modalidade contratada e com a prática do setor. Assim, a exigência contratual foi considerada válida, clara e acessível, à luz da boa-fé objetiva e da realidade da contratação eletrônica, o que afasta a alegada omissão.

No que tange ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco legitima a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Somado a isso, o inconformismo da parte com a fundamentação desenvolvida pela Corte ou rediscussão do mérito encontra via recursal própria e não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração, cujo objetivo é unicamente sanar os vícios de integração da decisão previstos de forma taxativa no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a liberdade de formar seu convencimento a partir do conjunto probatório, não estando obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que suficientemente fundamentada a decisão, como verificado no presente caso.

Diante da ausência de vícios no acórdão recorrido,
que enfrentou todas as teses relevantes, não subsistindo vício passível de correção,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025